Tribunal: TCU
Processo: 017.293/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento da concessão do Porto de São Sebastião/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização do Porto Organizado de São Sebastião, no Estado de São Paulo, para a concessão dos serviços públicos de administração portuária e a exploração das instalações portuárias e das áreas não afetas às operações portuárias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que exclua a conta vinculada do edital do leilão de concessão do Porto Organizado de São Sebastião e estabeleça que o equivalente ao excedente econômico do fluxo de caixa marginal constitua o valor de outorga mínimo a ser transferido para o Poder Concedente, conforme disposto nos artigos 2o, caput , 56, 71 e 74 da Lei 4.320/1964; 9.2. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, antes da publicação do edital do leilão de concessão dos serviços públicos de administração do Porto Organizado de São Sebastião, formalize o acordo ou protocolo de intenções com o Estado de São Paulo dispondo sobre a forma de operação do Porto Organizado de São Sebastião até o final do período de transição, assim como sobre as indenizações pelos investimentos realizados pela Companhia Docas de São Sebastião sem a devida amortização antes da denúncia ao convênio firmado com o Estado de São Paulo; 9.3. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, avalie a oportunidade e a conveniência de adotar medidas junto ao Poder Legislativo para aprimorar a legislação vigente a fim de incluir alternativas que permitam o reinvestimento dos valores oriundos dos processos de desestatização no desenvolvimento do próprio projeto ou no setor objeto da concessão; 9.4. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, antes do envio dos futuros editais de concessão de serviços públicos de administração portuária ao TCU, submeta-os ao exame prévio da sua consultoria jurídica, inserindo os correspondentes pareceres nos documentos encaminhados a esta Corte de Contas; 9.5. encaminhar cópia de acórdão: 9.5.1. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; 9.5.2 ao Ministério de Portos e Aeroportos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a unidade técnica responsável pelo processo monitore o cumprimento da determinação e das recomendações expedidas neste acórdão.